Tribunal: TJES
Processo: 0009162-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009162-41.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009162-41.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART.
157, §2º, II
E V
,
§2-A
DO CP E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90
–

FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
– Restando comprovado que a ilustre magistrada
“a quo”
aplicou a penas-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009162-41.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares que o condenou nas iras do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, do Código Penal e art. 244-B, do ECRIAD, à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, para cumprimento no regime fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa se reporta às alegações finais, onde requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 01 de junho de 2021, o denunciado, em concurso de agentes, e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e com restrição de liberdade de pessoas, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo Jaguar F-pace, 01 (uma) televisão, 03 (três) aparelhos celulares iPhone, 01 (um) aparelho celular Motorola, 01 (um) Ipad, 01 (um) notebook marca Dell, 02 (duas) alianças, 01 (um) cordão de ouro e 01 (uma) pulseira de ouro de propriedade da vítima Vanessa Nunes Flora de Quadros Portella.

Pois bem.

No que se refere à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis para o crime de Corrupção de menor e 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis para o crime de roubo, todas
devidamente fundamentadas
com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, as penas-base aplicadas na sentença em, 07 (sete) anos de reclusão para o delito de roubo, e, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, estão em consonância com a jurisprudência pátria.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, observa-se que esta foi devidamente reconhecida na sentença condenatória.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.